Tribunal: TCU
Processo: 011.383/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8005/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Raymundo Nonato Lopes, ex-prefeito de Iranduba/AM (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 2957/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou débito e multa. Considerando que o recurso foi interposto fora do prazo de 15 dias previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU, pois, ficou demonstrado que a notificação do procurador do recorrente acerca do acórdão condenatório ocorreu em 28/5/2020 (peças 107 e 108), e que o recurso foi interposto em 15/6/2020 (peças 109 a 114), restando caracterizada a intempestividade do apelo, já que os termos inicial e final do referido prazo foram, respectivamente, 29/5/2020 e 12/6/2020; Considerando que, a despeito da intempestividade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e no art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a instrução preliminar analisou se existiriam fatos novos no expediente apresentado pelo recorrente, visto que, conforme a norma regimental, "Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo"; Considerando que a proposta da peça 116 é pelo não conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Raymundo Nonato Lopes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que o Senhor Secretário da Serur, no Pronunciamento da Unidade à peça 118, manifestou-se de acordo com a proposta formulada na peça 116, no sentido de não conhecer do recurso. No entanto, considerou que uma das alegações do recorrente merece acolhida, a da existência de parcela de débito em duplicidade, no valor de R$ 129,50 (data de 21/12/2006). A proposta adicional do titular da Serur é de excluir, de ofício, essa parcela duplicada no item 9.2 do acórdão recorrido, mantendo-se os demais termos da deliberação; Considerando que, ainda assim, em atenção ao princípio do formalismo moderado, o Senhor Secretário da Serur examinou duas das arguições do recorrente, a existência de parcela de débito em duplicidade (bis in idem) e a divergência entre o somatório dos débitos contidos no dispositivo do acórdão e o valor total indicado na instrução de peça 79, reproduzida no relatório. Apenas a primeira alegação foi considerada procedente, de modo que anuímos à proposta do titular da Unidade Instrutiva para que seja excluída, de ofício, a parcela de débito duplicada no item 9.2 do acórdão recorrido; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU compartilha da posição da Serur, no sentido de que o recorrente não apresentou fatos novos ao Tribunal; Considerando que, a despeito desse encaminhamento, o MP/TCU tratou de duas outras questões relevantes dos autos. A primeira, relacionada à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário nos processos do TCU. A segunda, referente à informação posterior de falecimento do responsável; Considerando que o MP/TCU entendeu que não restou caracterizado no caso concreto o decurso do prazo prescricional previsto no art. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, para as irregularidades dos exercícios de 2006 e 2007; Considerando que, quanto à segunda questão relevante, em 30/9/2020, o representante legal do Senhor Raymundo Nonato Lopes cientificou o Tribunal do falecimento do recorrente (peça 120), ocorrido no dia 12/9/2020, conforme a certidão de óbito da peça 121; Considerando o registro do MP/TCU, de que a matéria foi normatizada pelo Tribunal por meio da Resolução-TCU n.o 235/2010, que acrescentou o § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU n.o 178/2005, fixando que "O Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação"; Considerando que, na presente TCE, a deliberação recorrida, prolatada em 30/4/2019, só transitará em julgado depois da apreciação do recurso de reconsideração, o que autoriza que o Tribunal, de ofício, possa tornar insubsistente a multa de R$ 17.000,00 aplicada ao ex-prefeito com base no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992 (item 9.3 do Acórdão n.o 2.957/2019-TCU-2.a Câmara); Considerando que a informação sobre o falecimento do responsável veio ao conhecimento do TCU depois do pronunciamento definitivo da Serur sobre a admissão do recurso, ocorrido em 9/9/2020 (peça 118). Logo, não chegou a ser abordado na instrução de admissibilidade; Considerando, portanto, que se mostra oportuno que o Tribunal reveja de ofício o Acórdão n.o 2.957/2019-TCU-2.a Câmara, de modo a tornar insubsistente o seu item 9.3.; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Raymundo Nonato Lopes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, excluir, de ofício, a parcela de débito duplicada de R$ 129,50 (data de 21/12/2006) no item 9.2 do acórdão recorrido, bem como, considerando o falecimento do recorrente antes do trânsito em julgado do decisum condenatório, de ofício, tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão n.o 2.957/2019-TCU-2.a Câmara, com fundamento no art. 3.o, § 2.o, da Resolução-TCU n.o 178/2005. 1. Processo TC- Processo 011.383/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raymundo Nonato Lopes (XXX.427.232-XX) 1.2. Recorrente: Raymundo Nonato Lopes (XXX.427.232-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iranduba - AM 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Isaac Luiz Miranda Almas (12.199/OAB-AM) e outros, representando Raymundo Nonato Lopes; Pryscyla Nonato Freire Queiroz Felix (11.059/OAB-AM), representando David Queiroz Felix. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.